Tribunal: TJSP
Processo: 2004686-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada. Irresignação dos exequentes. Desconsideração da personalidade jurídica não cabível, no momento. Inaplicabilidade do artigo 28, §5o, do CDC. Única tentativa de constrição de bens realizada que, mesmo infrutífera, não justifica a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada. Irresignação dos exequentes. Desconsideração da personalidade jurídica não cabível, no momento. Inaplicabilidade do artigo 28, §5o, do CDC. Única tentativa de constrição de bens realizada que, mesmo infrutífera, não justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Não demonstração de situação de insolvência da agravada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004686-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes ADRIANO MARCIO TRENTIN e SABRINA MARINS TRENTIN, é
agravado CONSTRUTORA K & J LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004686-06.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2004686-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: Adriano Márcio Trentin e Sabrina Marins Trentin
Agravada: Construtora K. & J. Ltda.
Juíza de origem: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
VOTO N. 21612
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu incidente
de desconsideração de personalidade jurídica da executada.
Irresignação dos exequentes. Desconsideração da personalidade
jurídica não cabível, no momento. Inaplicabilidade do artigo 28,
§5o, do CDC. Única tentativa de constrição de bens realizada
que, mesmo infrutífera, não justifica a desconsideração da
personalidade jurídica. Não demonstração de situação de
insolvência
da
agravada.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 11, que indeferiu pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
Pleiteiam os exequentes agravante (ps. 01/12) a
reforma da decisão, alegando, em síntese, que executaria o valor
atualizado de R$ 233.440,53, não tendo havido pagamento voluntário,
nem impugnação pela agravada. Em pesquisa BacenJud, não teriam
sido localizados bens penhoráveis. Aduz que a agravada estaria
esquivando-se de nova citação, e não possuiria patrimônio, com o
intuito de lesar os credores. Sustenta que a agravada figura no polo
passivo de outras ações judiciais, com tentativas frustradas de
satisfação das dívidas. Prequestiona o artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor.
Indeferido o efeito suspensivo (ps. 16/17).
Sem contraminuta.
Oposição ao julgamento virtual (p. 24).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No momento, como bem fundamentado pela I.
Magistrada de primeiro grau, é temerária a desconsideração da
personalidade jurídica.
De fato, não estão configurados os elementos do
artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, para que haja a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004686-06.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/3
inclusão dos sócios da agravada no polo passivo da execução.
Houve somente uma tentativa de penhora de bens da
executada, penhora online pelo sistema BacenJud. Não houve qualquer
outra tentativa de localização de bens passíveis de penhora.
De outro lado, os agravantes não provam que a
agravada esteja em situação de insolvência, para justificar a medida
com base no artigo 28, §5o, do CDC.
Portanto,
no
momento,
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da executada deve ser indeferida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator